Tribunal: TJMT
Processo: 1045273-04.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045273-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE PAULA FERNANDES - CPF: 277.386.122-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME - CNPJ: 12.694.131/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045273-04.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francisco De Paula Fernandes

Recorrido(s):

Aporseg Promotora de Vendas LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, cabia a Ré comprovar a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a contratação do empréstimo que ensejou nos descontos na conta bancária do Autor, perfazendo a quantia de R$589,84, nos meses de maio a outubro/2020, no entanto, devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e, tampouco, apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

3. Restando ausente a prova da licitude dos descontos efetuados nos proventos do Autor,
configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e a restituição da quantia paga.

4.
Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de majoração da condenação a título de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,
proponho decretar a REVELIA
e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral
, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como,
condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente o valor de R$ 589,84 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a título de repetição
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. E ainda, confirmar os efeitos da tutela antecipada nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022